Tribunal: CARF
Processo: 10805.900765/2021-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.900765/2021-72
ACÓRDÃO
1102-001.956 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANSERV FACILITIES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
COMPENSAÇÃO. IRRF. COMPROVAÇÃO POR MEIOS ALTERNATIVOS.
SÚMULA CARF No 143.
É admissível a comprovação do IRRF por meios diversos do comprovante
emitido pela fonte pagadora, conforme dispõe a Súmula CARF no 143.
Apresentado acervo probatório consistente, deve-se buscar a verdade
material. Determina-se o retorno a unidade de origem para emissão de
despacho complementar que considere as provas apresentadas pela
Recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à unidade de origem, a
fim de que a autoridade fiscal, a par da documentação probatória reunida no processo, manifeste-
se, mediante prolação de despacho decisório complementar, sobre o direito creditório reclamado,
retomando-se, a partir de então, o processo administrativo fiscal, tudo nos termos do voto da
Relatora.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 17900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.956 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900765/2021-72
2
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo, na origem, de declarações de compensações de saldo
negativo de CSLL apresentados pela Recorrente.
O Despacho Decisório, homologou parcialmente a compensação declarada, pois o
montante comprovado das parcelas de composição do crédito foi insuficiente para respaldar
integralmente o valor do saldo negativo alegado pela Recorrente.
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade na qual
impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as divergências apontadas
são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, a DRJ, por unanimidade de votos,
houve por bem julgá-la parcialmente procedente.
Em síntese, a DRJ entendeu que parte das retenções de CSLL utilizadas na apuração
do saldo negativo não havia sido inicialmente confirmada pela Receita Federal, por ausência de
comprovação adequada.
No julgamento, após análise dos comprovantes de rendimentos apresentados pela
Recorrente, foi possível reconhecer um montante adicional relativo a retenções efetivamente
comprovadas. Contudo, as demais parcelas permaneceram não reconhecidas, pois os documentos
apresentados (como razão contábil, notas fiscais e relatórios de faturamento), no entendimento
dos julgadores, não demonstraram de forma inequívoca o recebimento dos valores líquidos com a
correspondente retenção na fonte, nem a vinculação clara entre os documentos apresentados:
É imprescindível que o meio de prova tenha o lastro em informações de terceiros,
como os comprovantes de rendimentos, ou, na falta destes, de documentação
bancária lastreada na escrita fiscal que demonstre que o contribuinte recebeu os
valores, contabilizando-os corretamente, receitas e os tributos a recuperar.
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual, em
síntese:
(a) Alega que, com fundamento nos princípios da verdade material e da legalidade
objetiva, está carreando aos autos os extratos bancários contendo a informação
Fl. 17901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.956 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900765/2021-72
3
do valor líquido recebido. Além disso, informa ter organizado as notas fiscais
juntadas na Manifestação de Inconformidade na mesma ordem constante do
despacho decisório, a fim de facilitar a análise do valor bruto, do valor líquido
recebido e sua correspondência com os extratos bancários.
(b) Em complemento, destaca que elaborou planilha contendo o nome do tomador,
CNPJ, número da nota fiscal, valor bruto, valores retidos e o valor líquido
recebido.
(c) Conclui o tópico afirmando que, à luz do teor da Súmula no 143 do CARF, restou
cabalmente comprovada a retenção.
(d) Afirma que, conforme demonstrado na ECF acostada aos autos, informou ter
auferido receita de prestação de serviços.
(e) Para comprovar que todas as notas fiscais lançadas no PER/DCOMP foram
devidamente tributadas, junta novamente aos autos as referidas notas fiscais,
organizadas na mesma sequência do PER/DCOMP.
(f) O livro razão demonstraria as receitas que deram origem às retenções e, ao
final, o total incluído na base de cálculo da CSLL para tributação.
(g) Sustenta que, a partir do simples confronto entre extratos bancários, notas
fiscais, ECF, PER/DCOMP, livro razão, balancete e planilha demonstrativa,
restaria evidenciado que as receitas correspondentes foram computadas na
base de cálculo da CSLL.
(h) Por fim, menciona a Súmula no 80 do CARF, destacando que, embora trate de
IRPJ, seria plenamente aplicável à CSLL, permitindo a dedução dos valores
retidos na fonte quando comprovado o cômputo das receitas na base de cálculo
da contribuição.
(i) Pugna, ainda, pela possibilidade de conversão do julgamento em diligência.
Sustenta que, caso as provas juntadas aos autos ainda não sejam consideradas
suficientes para a formação do convencimento, em observância aos princípios
da verdade material e da oficialidade que regem o processo administrativo
fiscal, seria possível a conversão do presente recurso em diligência, a fim de
verificar a procedência de suas alegações, inclusive mediante confronto com
seus livros contábeis e fiscais, nos termos do art. 59 da Portaria no 1.634/2023
(Regimento Interno do CARF).
É o relatório.

VOTO
Fl. 17902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.956 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900765/2021-72
4
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos legais para sua
admissibilidade. Assim, dele conheço.
2
MÉRITO
Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, a compensação de créditos
tributários pode ser autorizada por lei, desde que respeitadas as condições e garantias nela
estipuladas ou atribuídas à autoridade administrativa. Dentre os requisitos para o exercício desse
direito pelo contribuinte, destacam-se a certeza e a liquidez do crédito alegado.
Nesse sentido, a Súmula no 80 do CARF, embora trate de IRPJ, mas perfeitamente
aplicável no caso da CSLL, possibilita a dedução dos valores retidos na fonte quando comprovado
o cômputo das receitas na base de cálculo da contribuição:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
No que concerne ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a comprovação
tradicionalmente exigida consiste na apresentação do comprovante de retenção emitido pela
fonte pagadora. Contudo, reconhece-se a dificuldade prática enfrentada por contribuintes para
obtenção desse documento, especialmente quando a fonte pagadora é relutante em fornecê-lo.
Diante disso, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) consolidou o entendimento
mais flexível por meio da Súmula no 143, que dispõe:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido
dos rendimentos.
Esse enunciado reflete evolução jurisprudencial orientada à busca da verdade
material, sem descurar da segurança jurídica e da higidez do crédito tributário. A prova do IRRF,
portanto, pode ser feita por outros meios, desde que idôneos, consistentes e suficientes à
demonstração da ocorrência da retenção e do efetivo recolhimento do tributo.
No caso concreto, observo que a Recorrente apresentou vasta documentação
composta por: PER/DCOMP, ECF, livro razão analítico, balancete contábil, SPED, DCTF, informe de
rendimentos, relatório de faturamento, extratos bancários com a informação do líquido recebido,
notas fiscais de prestação dos serviços na ordem do despacho decisório para facilitar análise do
valor bruto, do líquido recebido e comprovado pelos extratos bancários. E para facilitar a devida
análise, a Recorrente elaborou planilha analítica com o nome do tomador, CNPJ, número da nota,
valor bruto, valores retidos e o líquido recebido.
Fl. 17903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.956 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900765/2021-72
5
Tal acervo probatório não apenas denota esforço diligente da defesa – como,
inclusive, reconhecido pela própria DRJ – como também se mostra robusto o suficiente para
justificar uma apuração mais aprofundada da correspondência entre os valores efetivamente
retidos e aqueles informados na Declaração de Compensação (DCOMP). A rejeição automática
dessas provas apenas pela ausência dos comprovantes formais emitidos pela fonte pagadora vai
de encontro à ratio decidendi da Súmula no 143 do CARF, bem como aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Considerando a complexidade fática e documental dos autos, com centenas de
documentos apresentados, e a prudência de se evitar a supressão de instância, entendo que o
juízo sobre a suficiência e a regularidade dessas provas exige atuação técnica da unidade de
origem.
Assim, voto para dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para que o processo
retome a unidade de origem para que esta, analisando o acervo probatório dos autos e, se for o
caso, solicitando outros, emita despacho complementar, retomando o processo seu curso desde o
início.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 17904
DF CARF MF
Original